Tribunal: TJDFT
Processo: 0000915-93.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EVASÃO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação criminal interposta pelos réus contra a sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 352, do Código Penal, à pena definitiva de 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos.
3. As autorias e materialidade restaram sobejamente comprovadas, em especial pelo Auto de Prisão em Flagrante n. 274/2018-27aDP, Auto de Apresentação e Apreensão n. 277/2018, pelas mídias de vídeo e pela prova oral produzida em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.
4. Com efeito, ressai do conjunto probatório que os réus/apelantes, de forma livre e consciente, tentaram evadir-se da Unidade de Internação de Adolescentes do Recanto das Emas (UNIRE), mediante violência contra os agentes socioeducativos. Isto é, consoante as mídias de vídeos de ID 27798794, 27798798, 27798794, 27798796, 27798797 e 27798798, verifica-se que o agente socioeducativo R.L.S. foi imobilizado com um estoque (faca improvisada) em seu pescoço pelo réu/apelante Alef Endrew, momento em que o apelante Eduardo retirou dele o molho de chaves e, ato contínuo, todos apelantes correram, buscando a evasão do local, agredindo a agente socioeducativa K., para a concretização do intento. Dessa feita, resta configurada a prática do delito de evasão mediante violência contra a pessoa (art. 352, do CP), não havendo que se falar em insuficiência probatória, uma vez que coesas e harmônicas as provas levadas aos autos, mormente a prova testemunhal e documental (vídeos).
5. Por derradeiro, o concurso de pessoas de todos os réus/apelantes é evidente no particular, agindo em unidade de desígnios, bem como em comunhão de esforços, dividindo as tarefas, para se evadirem da Unidade de Internação de Adolescentes do Recanto das Emas/DF – UNIRE. Ou seja, os réus/apelantes aderiram à conduta primeira de imobilização do agente socioeducativo R.L.S. e passaram a atuar, conjuntamente, com o escopo de fugir da referida unidade de internação.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.